Tribunal: STF
Processo: RE 464031
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI 6.995/90. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. EFICÁCIA CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI FORMAL. SUBSISTÊNCIA DO TETO PREVISTO NA LEI ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 


1. Os subtetos remuneratórios criados por leis especiais com fundamento na redação original do art. 37, XI, da CRFB, mantêm-se hígidos mercê do advento da EC 19/98, porquanto a eficácia do novel texto constitucional condicionava-se à edição de lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no artigo 48, XV, da Constituição (também na redação da EC 19/98). 




2. A ausência da edição da lei almejada restou por determinar vigente o texto constitucional primitivo, razão pela qual o teto instituído antes da edição da EC 19 permanece válido, consoante o precedente firmado no RE 417.200, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1º/10/10, verbis: 






“REMUNERAÇÃO - SERVIDOR DO EXECUTIVO ESTADUAL - TETO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98 - EFICÁCIA PROJETADA NO TEMPO - ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA - SUBSISTÊNCIA DO TETO REVELADO PELA REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. A eficácia do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, na redação decorrente da Emenda Constitucional nº 19/98, ficou jungida à fixação, por lei de iniciativa conjunta do Presidente da República, do Presidente do Supremo, do Presidente da Câmara e do Presidente do Senado, do subsídio, persistindo a vigência do texto primitivo da Carta, no que contemplado o teto por Poder, consideradas as esferas federal e estadual”. 






  




3. In casu, a Lei paulista 6.995/90 estabeleceu como limite salarial dos servidores públicos estaduais a remuneração percebida pelos secretários de Estado antes do advento da EC 19, portanto, com respaldo no texto constitucional vigente à época em que editada. 




4. Agravo regimental a que se nega provimento.